Tribunal: STF
Processo: Rcl 66378
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE EM SEDE DE JUÍZO RESCINDENTE. SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. e Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda., em 7.3.2024, contra acórdão da Segunda Seção Especializada em Dissídio Individual do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região na Ação Rescisória n. 0001031- 33.2021.5.06.0000, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252 , Tema 725, e no Recurso Extraordinário n. 606.003, Tema 550:



    “Da matéria objeto da rescisória (Juízo rescindente). 



    O objeto da presente Ação é a rescisão da sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000659-71.2018.5.06.0103, que reconheceu o vínculo de emprego entre o então reclamante, que figura como réu na presente ação, e as empresas ali demandadas, parte autora desta rescisória. 



    Como relatado alhures, a principal argumentação trazida pelas autoras na petição inicial diz respeito à obtenção, por elas, de documentos tidos como novos, cujos conteúdos teriam a capacidade de comprovar a inexistência do vínculo de emprego mantido entre as partes, porquanto evidenciam a condição do réu de um verdadeiro representante comercial. 



    Assim, com base nessa alegação, invocam, como um dos fundamentos do seu pedido rescisório, a hipótese do art. 966, VII, do CPC, que autoriza a rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, quando ‘obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.’



    Logo, em face desses expedientes, segundo a narrativa constante da exordial, restaria configurado o nítido caráter comercial da avença levada a cabo entre as partes, nos moldes dos arts. 1º, 27 e 39, da Lei n. 4.886/65. 



    Sendo assim, estando evidenciada a natureza comercial desse pacto, as autoras sustentam a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a Reclamatória originária, de sorte que, segundo asseveram, a sentença rescindenda foi proferida por Juízo absolutamente incompetente, situação invocada como o segundo fundamento para o pedido rescisório em apreço, ou seja, a norma contida no art. 966, II, do CPC. 



    Por fim, asseveram que a decisão rescindenda também violou manifestamente norma jurídica (art. 966, V, do CPC), quais sejam, arts. 1º, 27 e 39, da Lei n. 4.886/65, 1º e 3º, da CLT, 114, I e IX e 170, da Constituição Federal. 



    À análise. 



    Inicialmente, registro o meu entendimento no sentido de que a Ação Rescisória deve ser reservada a situações excepcionalíssimas, ante a natureza de cláusula pétrea do instituto da coisa julgada. 



    Procedendo ao exame aprofundado do caso, em análise dos elementos dos autos, concluo que a presente Ação Rescisória não procede, conforme explico. 



    Com efeito, as autoras mencionam, como prova cabal do direito por elas defendido, os documentos, tido como novos, juntados com esta Ação Rescisória, os quais seriam capazes de demonstrar, por si sós, que o réu sempre foi um representante comercial, e, como tal, o Juízo prolator da sentença rescindenda não poderia ter reconhecido o vínculo de emprego as partes. 



    Cita, para esse fim, a certidão emitida pela JUCEPE, relativa ao contrato de constituição de empresa em que o réu figurava como sócio; declaração de imposto de renda do réu, em que se verifica o recebimento de valores de empresa de sua titularidade; contratos que demonstram que a empresa do réu possuía vários clientes, e que, inclusive, participava de pregões públicos com vários Municípios do Estado de Pernambuco, e, por fim, reclamação trabalhista ajuizada em face da empresa do réu, em que o respectivo reclamante postula o reconhecimento de vínculo de emprego. 



    No entanto, não considero que tais expedientes possam ser enquadrados no espectro de aplicação do art. 966, VII, do CPC, no sentido de que a decisão pode ser rescindida quando ‘obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.’ 



    Isso porque penso que o conteúdo dos mencionados expedientes não tem o condão de, por si só, assegurar às autoras pronunciamento favorável à pretensão rescisória por elas formulada, tendo em vista que inexiste impedimento legal para que o réu possa atuar como representante comercial em determinado seguimento, e, ao mesmo tempo, manter vínculo de emprego com empresas do mesmo ramo. 



    Assim, não vejo, nos citados expedientes invocados pelas autoras como prova nova, aptidão capaz de modificar o resultado do julgamento de origem, tornando-o favorável a elas. 



    Não há, na situação relatada pelas autoras, tampouco dos documentos por elas mencionados, prova irrefutável de que a relação mantida entre elas e o réu tivesse sido, de fato, de representação comercial, o que afasta o enquadramento do caso no espectro do art. VII, do CPC, improsperando, assim, a pretensão do corte rescisório com base nesse normativo. 



    Ademais, quanto a essa hipótese específica, o TST, através da sua Súmula n. 402, I, traçou diretriz no sentido de que apenas pode ser considerada como prova nova ‘a cronologicamente velha, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas ignorada pelo interessado ou de impossível utilização, à época, no processo’. 



    E, no caso, não considero que era impossível à parte autora ter juntado, nos autos da reclamação trabalhista originária, os documentos ora trazidos à apreciação deste Tribunal. 



    É importante ressaltar, ainda, que, na reclamação trabalhista de origem, houve exauriente dilação probatória quanto a essa específica matéria fática, cujo resultado, como visto, foi o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, valendo mencionar que não houve, sequer, interposição de Recurso Ordinário dessa decisão. 



    Assim, não vislumbro, na sentença rescindenda, qualquer violação aos arts. 1º, 27 e 39, da Lei n. 4.886/65, 1º e 3º, da CLT, 114, le IX e 170, da Constituição Federal, o que implica na improcedência na parte em que foi fulcrada no art. 966, V, do CPC. 



    Nesse contexto, inexistindo qualquer prova, nos termos do art. 966, VII, do CPC, que autorize a desconstituição da sentença no ponto em que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, não há se falar, por consequência lógica, na hipótese de decisão proferida por Juízo absolutamente incompetente, como equivocadamente alegam as autoras, o que implica na improcedência da Ação Rescisória, também, com base no art. 966, II, do CPC. 



    Não bastassem esses fundamentos, é importante mencionar que, na Reclamação Trabalhista originária, houve alegação de fraude contratual e consequente pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, de modo que a pretensão ali veiculada não foi relacionada à impugnação de suposto contrato de representação comercial, nos termos da Lei n. 4.886/65, situação que não guarda pertinência temática com o entendimento do STF no tema 550 (RE 606.003), no sentido de que ‘compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.’ 



    (...) Com tais considerações, julgo improcedente a presente Ação Rescisória” (fls. 5-11, e-doc. 60, grifos nossos).



    2. As reclamantes relatam ter ajuizado ação rescisória que “objetivava desconstituição da sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000659-71.2018.5.06.0103, que reconheceu vínculo de emprego entre as ora reclamantes (representadas comerciais) e representante comercial (regida pela Lei 4.886/65), contrariando assim entendimentos fixados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, usurpando a competência deste I. STF” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informam que “a ação rescisória em que proferida a decisão reclamada ainda não transitou em julgado, já que pende de julgamento de Agravo de Instrumento em Recurso Ordinário pelo C. TST” (fl. 3, e-doc. 1).



    Explicam que “o caso concreto envolve controvérsia quanto ao reconhecimento de vínculo de emprego entre representadas comerciais e representante comercial” e que a ”sentença rescindenda, proferida na Reclamação Trabalhista nº 0000659-71.2018.5.06.0103, afastou a aplicação da Lei 4.886/65, declarando a existência de vínculo empregatício” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Noticiam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região julgado “improcedente a ação rescisória proposta pelas ora reclamantes, do processo nº 0001031-33.2021.5.06.0000, que objetivava desconstituição da sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000659-71.2018.5.06.0103, mantendo o reconhecimento do vínculo de emprego entre as ora reclamantes (representadas comerciais) e representante comercial, mesmo estando preenchidos todos os requisitos da Lei 4.886/65” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “como a matéria de fundo foi decidida em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324) e sobre ela existem teses de repercussão geral firmadas por este I. STF (Temas 550 e 725), a decisão do E. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região de julgar improcedente a ação rescisória em razão da suposta existência de obstáculo processual desrespeita a autoridade desta Suprema Corte e usurpa sua competência” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Insistem que “documentos comprovam que, durante o período em que foram vigentes os contratos de Representação Comercial firmados entre as autoras e a empresa do Sr. Fábio (autor da reclamação trabalhista originária) nunca foi um mero empregado das ora reclamantes, mas um empresário, que TINHA OUTROS SÓCIOS, EMPRESAS, EMPREGADOS E DIVERSOS CLIENTES” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Requerem medida liminar para que: “i) seja cassada a decisão do E. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região nos autos da ação rescisória nº 0001031-33.2021.5.06.0000, para afastar o reconhecimento de vínculo de emprego na reclamação trabalhista originária e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes; ii) seja deferida tutela de urgência determinando a suspensão da tramitação do processo AR nº 0001031-33.2021.5.06.0000, até o trânsito em julgado desta reclamação, inaudita altera pars (art. 989, II, do CPC e art. 158 do RISTF” (fl. 27, e-doc. 1).



    No mérito, pedem seja “conhecida e julgada procedente a presente reclamação constitucional, com a cassação da decisão reclamada para (i) julgar procedente a ação rescisória nº 0001031-33.2021.5.06.0000, com a consequente improcedência da reclamação trabalhista da ação originária (Processo nº 0000659-71.2018.5.06.0103), com a exclusão de todas as parcelas nela deferidas, observando-se o quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 324 e Temas 550 e 725 da tabela de Repercussão Geral” (fl. 27, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar improcedente ação rescisória, a Segunda Seção Especializada em Dissídio Individual do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário n. 606.003, Tema 550.



    5. A Segunda Seção Especializada em Dissídio Individual do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em análise de juízo rescindente, julgou improcedente a ação rescisória pelo não preenchimento do requisito do inc. VII do art. 966 do Código de Processo Civil.



    Essa a decisão indicada como reclamada pelas reclamantes que buscam, nesta reclamação, obter o que pleiteado e indeferido na ação rescisória, qual seja, a reapreciação de sentença proferida na Reclamação Trabalhista n. 0000659-71.2018.5.06.0103, transitada em julgado.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. ‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’ (Súmula 734 do STF). 2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.725-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 20.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    6. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    7. Ademais, a argumentação das reclamantes revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    9. Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora